Tribunal: CARF
Processo: 13819.902050/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELDO JORGE DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13819.902050/2011-11
ACÓRDÃO
1003-004.549 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAPAIZ - UDINESE METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
SALDO NEGATIVO. TERMO INICIAL DE CONTAGEM DO PRAZO PARA
COMPENSAÇÃO.
A Lei no 9.430/96 previa, originalmente, que o saldo negativo de IRPJ
constatado ao final do período de apuração anual poderia ser compensado
a partir do mês de abril do ano subsequente, quando escoado o prazo para
recolhimento dos tributos devidos no ajuste. Contudo, como deixou de ser
possível a compensação escritural entre tributos de mesma espécie a partir
de 01/10/2002, a regra prescricional para compensação do saldo negativo
passou a ser aquela fixada para o pedido de restituição, iniciando-se a
contagem após a entrega da declaração de rendimentos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.549 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.902050/2011-11
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior,
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão de Manifestação de
Inconformidade no 08-44.827, de 25 de outubro de 2018, da 5a Turma da DRJ/FOR, por meio do
qual aquele Colegiado julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade da ora Recorrente,
não reconhecendo o direito creditório pleiteado. O Acórdão não possui ementa, em decorrência
da dispensa de que trata a Portaria RFB no 27.24, de 2017.
Por bem resumir o caso, adoto o relatório da DRJ:
Relatório
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada contra Despacho
Decisório no 930887133, que não homologou a compensação declarada no
PER/DCOMP no 40473.68436.180111.1.3.02-0216 com crédito de R$ 173.746,77,
oriundo do saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário 2005, exercício 2006,
no valor de R$ 227.847,37 (fls. 7/9).
2. O saldo negativo declarado na DIPJ compõe-se das antecipações a título de
IRRF, que foram integralmente confirmadas. Entretanto, o interessado pleiteou a
compensação do crédito quando já transcorrido o prazo quinquenal para pedir,
como se lê do fundamento do despacho impugnado:

3. Os fundamentos normativos do despacho são o art. 168 do Código Tributário
Nacional, os arts. 6o, §1o, II, e 74 da Lei no 9.430/96 e o art. 4o da IN RFB no
900/2008.
4. Cientificado do decisório em 13.05.2011 (fl 9), o contribuinte manifestou
inconformidade em 13.06.2011 (fls 10/26), na qual pede a homologação total da
compensação, com base nos seguintes argumentos:
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.549 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.902050/2011-11
3

Sobreveio a Decisão da DRJ com as seguintes razões de decidir:
a) “Contrariamente à tese apresentada pela defesa, em face da extinção do crédito
tributário se operar na data do encerramento do exercício social, no caso de
opção pelo regime de apuração do lucro real anual, ou trimestralmente, na
hipótese de apuração pelo lucro real trimestral, não prospera a tese do prazo de
dez anos, contados do fato gerador, pretendido pela defesa. Extinto o crédito
tributário pelo pagamento inicia-se o prazo qüinqüenal ditado pelo art. 168,
inciso I, do CTN, ainda que sob condição resolutória de posterior homologação
do lançamento”.
b) “...Tal entendimento, a propósito, encontra respaldo em vários doutrinadores...”
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.549 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.902050/2011-11
4
c) “veio o legislador complementar lançar a pá de cal nesta questão, espancando de
vez a tese dos "cinco mais cinco", por meio da Lei Complementar no 118, de 9 de
fevereiro de 2005, que em seu artigo 3o assim estatui:
“Art. 3° Para efeito de interpretação do inciso I do art. 168 da Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional, a extinção do crédito tributário
ocorre, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, no momento do
pagamento antecipado de que trata o § 1° do art. 150 da referida Lei.
d) “...Tratando-se de saldo negativo de IRPJ/CSLL, apurado na modalidade de lucro
real anual, os recolhimentos antecipados somente se caracterizam como crédito ou
pagamento a maior na data do ajuste, com base em balanço levantado em 31 de
dezembro do respectivo ano-calendário, data em que se aperfeiçoa o fato gerador
da obrigação tributária. Antes disso, não há que se falar em direito de crédito do
sujeito passivo”.
e) “...Portanto, em havendo a opção pela apuração anual, o lucro é apurado em 31
de dezembro, data em que se considera ocorrido o fato gerador do IRPJ”.
f) “No caso concreto, a extinção do crédito correspondente ao saldo negativo de IRPJ
apurado no ano-calendário de 2005 ocorreu no dia do encerramento do respectivo
período, qual seja, 31 de dezembro de 2005. Por haver entrado em vigor em
09.06.2005, a regra veiculada no diploma complementar rege absolutamente o
prazo para o exercício do direito de restituição e compensação do alegado crédito”.
g) “...o Ato Declaratório SRF no 03, de 07 de janeiro de 2000, esclarece que os
saldos negativos de IRPJ e CSLL, apurados anualmente, poderão ser restituídos
ou compensados com o imposto de renda ou a contribuição social sobre o lucro
líquido devidos a partir do mês de janeiro do ano-calendário subseqüente ao do
encerramento do período de apuração, conforme transcrição a seguir (com
destaques apostos):
SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso de suas atribuições e tendo em vista o
disposto no § 4o do art. 39 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, nos arts.
1o e 6o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e no art. 73 da Lei no 9.532,
de 10 de dezembro de 1997, declara que os saldos negativos do Imposto sobre a
Renda de Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido,
apurados anualmente, poderão ser restituídos ou compensados com o imposto
de renda ou a contribuição social sobre o lucro líquido devidos a partir do mês
de janeiro do ano-calendário subsequente ao do encerramento do período de
apuração, acrescidos de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - Selic para títulos federais, acumulada mensalmente,
calculados a partir do mês subseqüente ao do encerramento do período de
apuração até o mês anterior ao da restituição ou compensação e de um por cento
relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada.
A Recorrente interpôs o Recurso Voluntário basicamente repisando os mesmos
argumentos, abaixo apresentados em apertada síntese:
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.549 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.902050/2011-11
5
a) “somente a partir de 29/06/2006, data da transmissão de sua DIPJ 2006 – Ano-
Calendário 2005 à Receita Federal, “teve início o prazo de 5 anos para a
Recorrente exercer o seu direito à restituição e/ou compensação do Saldo
Negativo de IRPJ na apuração da DIPJ 2006, ano-calendário 2005, sendo certo,
ainda, que, do que constou na R. Decisão ora impugnada, a extinção do referido
direito ocorrerá, tão somente, em 29.06.2011”.
b) Há diversas decisões do CARF (e antigo Conselho de Contribuintes) “no sentido
de que o prazo prescricional para o contribuinte pleitear a restituição e/ou
compensação do Saldo Negativo de IRPJ é contado a partir da entrega da
DIPJ...”
c) O fato de o crédito poder ser compensado já em janeiro do ano subsequente,
“não tem, como entendeu a C. Turma Julgadora, o condão de extinguir o direito
creditório da Recorrente, pois somente será informado à Autoridade
Administrativa Fiscal com o comprimento de sua obrigação “formal de
preenchimento e transmissão da DIPJ””.
d) Que a redação do art. Inciso II, do §1o, do art. 6o, da Lei no 9.430/1996, vigente
à época da entrega da DIPJ dispunha sobre a compensação do imposto devido
em abril do ano subsequente. 1
e) Colaciona em seu favor o Acórdão no 108-07.233, PAF no 10930.000829/00-48,
O Acórdão no 10-14266, de 31/12/2007, a 1a Turma da DRJ/Porto Alegre.
f) A inovação legislativa introduzida pela Lei Complementar no 130/2005 não
poderia produzir efeitos sobre fatos pretéritos à sua vigência, iniciada em
09/06/2005. As parcelas dos recolhimentos efetuados seriam anteriores a
09/06/2005.
Ao fim, requer:

1 Art. 6o - O Imposto devido, apurado na forma do art. 2o, deverá ser pago até o último dia útil do mês
subseqüente àquele a que se referir
§1o O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro será:
(...)
II – compensado com o imposto a ser pago a partir do mês de abril do ano subseqüente, se negativo,
assegurada a alternativa de requerer, após a entrega da declaração de rendimentos, a restituição do
montante pago a maior.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.549 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.902050/2011-11
6

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Relator
ADMISSIBILIDADE
A Recorrente tomou ciência do Acórdão ora combatido em 21/11/2018, por meio
de acesso ao teor dos documentos em sua caixa postal eletrônica (Portal e-CAC) ( fls. 135).
Protocolizou sua peça recursal em 20/12/2018 (fls. 142). Portanto, o Recurso Voluntário é
tempestivo. Atendidos os demais requisitos de admissibilidade, dele conheço.
MÉRITO
Como se nota do relatório a contenda encontra-se em torno do início da contagem
do prazo prescricional para a compensação do Saldo Negativo de IRPJ constante da respectiva
declaração de IRPJ, que, nesse caso, foi transmitida em 09/06/2006, referente ao Ano-Calendário
de 2005, e a PER/DCOMP no 40473.68436.180111.1.3.02-0216, transmitida em 18/01/2011.
Recentemente, este Conselheiro, que igualmente atua como membro da 1a Turma,
da 1a Sessão da Câmara Superior de Recursos Fiscais, seguiu o entendimento manifestado pela I.
relatora do voto vencedor no Acórdão no 9101-007.351, de 25 de julho de 2025, Conselheira Edeli
Pereira Bessa, cuja ementa é a seguir transcrita:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002
SALDO NEGATIVO. TERMO INICIAL DE CONTAGEM DO PRAZO PARA
COMPENSAÇÃO.
A Lei no 9.430/96 previa, originalmente, que o saldo negativo de IRPJ constatado
ao final do período de apuração anual poderia ser compensado a partir do mês de
abril do ano subsequente, quando escoado o prazo para recolhimento dos
tributos devidos no ajuste. Contudo, como deixou de ser possível a compensação
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.549 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.902050/2011-11
7
escritural entre tributos de mesma espécie a partir de 01/10/2002, a regra
prescricional para compensação do saldo negativo passou a ser aquela fixada para
o pedido de restituição, iniciando-se a contagem após a entrega da declaração de
rendimentos.
Em que pese o caso ora tratado se referir ao ano-calendário de 2005, entendo
aplicável ao presente feito, porquanto a legislação aplicável ali utilizada como substrato da decisão
é a mesma.
Dentre uma das razões, que abaixo transcrevo como a razão de agora decidir,
destaco o que restou consignado ao longo do voto da I. Conselheira Edeli Pereira Bessa, de trechos
do Acórdão no 9101-006.024, de 10 de março de 2022:
Cumpre salientar que esta Turma recentemente analisou a questão ao votar o
acórdão 9101-006.024, de 10 de março de 2022, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999
SALDO
NEGATIVO.
TERMO
INICIAL
DO
PRAZO
PARA
PLEITEAR
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
O prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição ou compensação de
tributo ou contribuição pago indevidamente, ou em valor maior que o devido,
extingue-se após o transcurso do prazo de cinco anos, contado da data da
extinção do crédito tributário - arts. 165, I, e 168, I, da Lei 5.172 de 25 de outubro
de 1966 (CTN). No caso do saldo negativo de IRPJ/CSLL (lucro real anual), o direito
de compensar ou restituir inicia-se após a entrega da declaração de rendimentos
(Lei 9.430/96 art. 6° / RIR/99 art. 858 § 1° inciso II).
(...)
A maioria da Turma, por outro lado, acompanhou o I Relator Fernando Brasil de
Oliveira Pinto, que observou:
Entendo que assiste razão à Recorrente, e adoto as razões de decidir do
Acórdão no 1301-003.746 (paradigma colacionado), às quais acompanhei
na respectiva sessão de julgamento, expressas no voto do Ilustre
Conselheiro Carlos Augusto Daniel Neto, reproduzidas a seguir (grifos e
destaques do voto transcrito):
“O cerne da questão diz respeito à aplicação do art. 168 do CTN,
para fins de contagem do prazo decadencial do contribuinte para
pleitear
administrativamente
a
restituição
de
tributos
indevidamente pagos. Dispõe o referido artigo:
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com
o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados:
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.549 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.902050/2011-11
8
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da
extinção do crédito tributário;
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se
tornar definitiva a decisão administrativa ou passar em
julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado,
revogado ou rescindido a decisão condenatória.
Nestes termos, a interessada dispõe de 5 (cinco) anos para pleitear
restituição de eventual crédito e esse prazo é contado da data da
extinção do crédito tributário, representada, no caso de indébito
correspondente a saldo negativo de IRPJ, na medida em que não se
trata de mero pagamento indevido ou a maior de tributo antes
apurado, mas sim de recolhimentos, compensações ou retenções
antecipados durante o pedido de apuração, que ao final deste são
confrontados com o tributo incidente com o lucro e se mostram
superiores ao débito apurado.
(...)
... Como se verifica, a ocorrência do fato gerador se dá no dia 31 de
Dezembro do ano-calendário, momento em que será Como se
verifica, a ocorrência do fato gerador se dá no dia 31 de Dezembro
do ano-calendário, momento em que será apurado o imposto
devido, na forma estipulada no art. 2o da Lei no 9.430/96. Nesse
momento, o contribuinte terá efetivamente o nascimento da
obrigação tributária, e poderá apurar o crédito devido, momento
em que será apurado o imposto devido, na forma estipulada no art.
2o da Lei no 9.430/96. Nesse momento, o contribuinte terá
efetivamente o nascimento da obrigação tributária, e poderá apurar
o crédito devido, momento em que será confrontado com os
recolhimentos realizados previamente, para a verificação se, ao
final, restará saldo positivo (a ser pago) ou negativo (que poderá ser
objeto de compensação ou restituição).
(...)
Tal conclusão nos parece bastante óbvia, visto que a DIPJ
transmitida pelo contribuinte será utilizada pela fiscalização para
verificar exatamente a composição do saldo negativo objeto do
pedido de compensação. É dizer, RFB não pode decidir a restituição
ou compensação sem efetuar um confronto entre o valor do
imposto retido informado na DIPJ do contribuinte, com o valor do
IR/Fonte informado na DIRF emitidas pelas fontes pagadoras.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.549 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.902050/2011-11
9
Com isso, em qualquer regime de tributação, inclusive no lucro
presumido ou lucro trimestral, o início do prazo para restituição fica
atrelado à data da entrega da DIPJ.2
Na mesma ordem de ideias, colaciono lições do I. Conselheiro Guilherme Adolfo dos
Santos Mendes, no Acórdão no 9101-006.725, de 10/10/2023:
A Lei que regia os fatos era expressa ao prescreve que o direito a repetir indébito
do saldo negativo ou a compensá-lo só podia ser exercido a partir de abril do ano
subsequente ao de apuração. Transcrevo o dispositivo específico, que já citei na
parte do conhecimento:
Art. 6o O imposto devido, apurado na forma do art. 2o, deverá ser pago até
o último dia útil do mês subseqüente àquele a que se referir.
§ 1o O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro será:
I - pago em quota única, até o último dia útil do mês de março do ano
subseqüente, se positivo, observado o disposto no § 2o;
II - compensado com o imposto a ser pago a partir do mês de abril do ano
subseqüente, se negativo, assegurada a alternativa de requerer, após a
entrega da declaração de rendimentos, a restituição do montante pago a
maior.
A lei, portanto, não autorizava o gozo desse direito antes de abril.
Conseguintemente, não se pode admitir que um prazo que visa a sancionar a
inércia de um titular de direito possa se iniciar antes da possibilidade do seu
próprio exercício.
E, no que se refere ao poder de um ato normativo modificar o direito, assim dispõe
o I. Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes:
Por outro lado, é verdade, conforme aduz a D. Procuradoria, que a Instrução
Normativa SRF no 210, de 30 de Setembro de 2002, autorizava o exercício do
direito já a partir de janeiro, conforme seu artigo 6o, que abaixo reproduzo:
Art. 6o Os saldos negativos do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas
(IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) poderão ser
objeto de restituição:
I - na hipótese de apuração anual, a partir do mês de janeiro do ano-
calendário subseqüente ao do encerramento do período de apuração;
II - na hipótese de apuração trimestral, a partir do mês subseqüente ao do
trimestre de apuração.
Nada obstante, esse diploma normativo não tem o condão de alterar a
jurisprudência atual deste colegiado, por duas razões. Uma é específica para o

2 Trechos do voto do I. Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto no Acordão no Acórdão no 9101-
006.024, de 10 de março de 2022
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.549 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.902050/2011-11
10
presente feito, pois a Instrução Normativa é posterior aos fatos aqui tratados. A
outra razão é a de que um ato normativo, ainda que favorável ao particular ao
permitir o exercício de um direito antes da previsão legal, não tem o poder para
alterar essa mesma previsão legal com o fito de prejudicar o detentor do direito.
Voltando ao caso específico, considerando que o prazo de entrega seria o mês de
abril do ano subsequente (30/04/2006), e a transmissão da Per/Dcomp ocorreu em 18/01/2011,
inexiste prescrição. Não havendo outro motivo para a não homologação no presente caso,
entendo que assiste razão à Recorrente.
Considerando que não há discussão sobre a certeza e liquidez do valor pleiteado,
posto restar consignado que as estimativas foram efetivamente confirmadas, inexiste razão para
retorno dos autos à unidade de origem ou mesmo à DRJ para qualquer análise nesse sentido.
Vejamos item 2 do Relatório da DRJ:
2. O saldo negativo declarado na DIPJ compõe-se das antecipações a título de
IRRF, que foram integralmente confirmadas. Entretanto, o interessado pleiteou a
compensação do crédito quando já transcorrido o prazo quinquenal para pedir,
como se lê do fundamento do despacho impugnado: (grifamos)
CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário
Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior

Fl. 166
DF CARF MF
Original